Tribunal: TJSP
Processo: 2114080-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
r – Rejeição – Pretensão de reforma – Possibilidade – Aplicação imediata do novo limite previsto na Lei Estadual n.o 17.205/19 – Inadmissibilidade, no caso, sob pena de ofensa à segurança jurídica – Trânsito em julgado do título judicial ocorrido antes da vigência da lei – Precedentes – Entendimento firmado pelo Eg. STF no julgamento do RE n.o 729.107 (Tema no 792), com repercussão geral, a reconhecer a irretroatividade da norma disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório – Lei nova que não pode retroagir para reduzir de imediato o limite de pagamentos de OPV's em relação a títulos com trânsito em julgado anterior à sua vigência – Impossibilidade, pelos mesmos motivos, de o referido teto afetar o direito relativo à prioridade de pagamentos dos idosos – Violação à cláusula de reserva de plenário – Inocorrência Precedentes desta Corte – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2114080-11.2021.8.26.0000; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 20/06/2021; Data de Registro: 20/06/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/06/2021

Data de publicação:

20/06/2021

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Precatório – Pagamento preferencial por idade – Depósito complementar – Rejeição – Pretensão de reforma – Possibilidade – Aplicação imediata do novo limite previsto na Lei Estadual n.o 17.205/19 – Inadmissibilidade, no caso, sob pena de ofensa à segurança jurídica – Trânsito em julgado do título judicial ocorrido antes

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Precatório – Pagamento preferencial por idade – Depósito complementar – Rejeição – Pretensão de reforma – Possibilidade – Aplicação imediata do novo limite previsto na Lei Estadual n.o 17.205/19 – Inadmissibilidade, no caso, sob pena de ofensa à segurança jurídica – Trânsito em julgado do título judicial ocorrido antes da vigência da lei – Precedentes – Entendimento firmado pelo Eg. STF no julgamento do RE n.o 729.107 (Tema no 792), com repercussão geral, a reconhecer a irretroatividade da norma disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório – Lei nova que não pode retroagir para reduzir de imediato o limite de pagamentos de OPV's em relação a títulos com trânsito em julgado anterior à sua vigência – Impossibilidade, pelos mesmos motivos, de o referido teto afetar o direito relativo à prioridade de pagamentos dos idosos – Violação à cláusula de reserva de plenário – Inocorrência Precedentes desta Corte – Recurso provido.